Tribunal: TJSP
Processo: 2183341-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Decisão que indeferiu o benefício da "gratuidade" formulado pela Instituição de Ensino demandante. INCONFORMISMO da requerente deduzido no Recurso. EXAME: Benefício pleiteado por pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira da demandante para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Decisão que indeferiu o benefício da "gratuidade" formulado pela Instituição de Ensino demandante. INCONFORMISMO da requerente deduzido no Recurso. EXAME: Benefício pleiteado por pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira da demandante para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183341-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante CENTRO DE
ENSINO RIO MADEIRA LTDA, é agravado ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA),.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183341-34.2019.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 17.101
VOTO No : 17.101
AGRAVO No: 2183341-34.2019.8.26.0000
COMARCA : VALINHOS 1a VARA
AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO RIO MADEIRA LTDA.
AGRAVADA : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ : ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais. Decisão que indeferiu o benefício da
“gratuidade” formulado pela Instituição de Ensino demandante.
INCONFORMISMO da requerente deduzido no Recurso.
EXAME:
Benefício
pleiteado
por
pessoa
jurídica.
Não
demonstração de incapacidade financeira da demandante para
arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula
481 do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que
Centro de Ensino Rio Madeira Ltda. move contra Anhanguera Educacional
Participações S.A., em trâmite na 1a Vara de Valinhos, neste Estado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 84.
Argumenta a demandante, em resumo, que sua
situação econômico-financeira é “muito ruim”; não é necessário comprovar
estado de insolvência para a obtenção do benefício da “gratuidade”; os
documentos apresentados comprovam que não possui condições de arcar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183341-34.2019.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 17.101
as custas e despesas processuais (fls. 1/14).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
211), a agravada apresentou contraminuta (fls. 215/220).
É o relatório.
Conforme já relatado, Agravo de Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais, que Centro de Ensino Rio Madeira Ltda. move contra Anhanguera
Educacional Participações S.A., em trâmite na 1a Vara de Valinhos, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”, nos termos seguintes:
“Vistos. Aceito a conclusão nesta data. Página 7700: Anote-se e observe-se. No
mais, observo que a parte autora foi devidamente intimada para recolhimento
das custas e despesas processuais, sob pena de extinção (página 7594), no
entanto, limitou-se a apresentar novos documentos que em nada alteram o já
decido e confirmado pela superior instância. Dessa forma, com base no artigo
485, § 1o do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora,
por carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 dias úteis, cumprir o
determinado na decisão de página 7592 e recolher as custas processuais
devidas, ciente que o não recolhimento importará em extinção do processo, sem
nova intimação para tanto. Intime-se.” (“sic”, fl. 7701 dos autos principais).
Ressalta-se inicialmente que o C. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 481, que trata da questão dos autos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183341-34.2019.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 17.101
seguintes termos: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais” (grifei).
Malgrado a resistência da agravante, que insiste na
concessão da “gratuidade” argumentando que faz jus à benesse por ter fins
lucrativos e de utilidade pública, ela não demonstrou nos autos a
configuração dos requisitos necessários para a concessão do benefício
pleiteado.
Denota-se
da
Declaração
de
Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2017 que
o saldo em caixa era de R$ 196.201,74 (v. fls. 114/118). Demais, os extratos
mensais mais recentes, referentes ao ano de 2019, também indicam saldo
positivo (fls. 206/209).
Como quer que seja, é de conhecimento comum que
o País como um todo vem enfrentando grave crise econômico-financeira, não
podendo o benefício da gratuidade ser indistintamente concedido a todos e de
forma automática, mas àqueles que preencham efetivamente os requisitos
legais no tocante.
Assim,
não
comprovada
a
hipossuficiência
financeira da agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183341-34.2019.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 17.101
2008414-26.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/03/2018
Data de publicação: 21/03/2018
Data de registro: 21/03/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA

Impossibilidade A isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 somente se
aplica às fundações públicas, sendo que a agravante ostenta a natureza de fundação privada
JUSTIÇA GRATUITA Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em
situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira Inteligência
do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ Documentos que
comprovam a situação financeira precária da agravante, que faz jus ao benefício pleiteado
Recurso provido.
2071580-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/05/2019
Data de publicação: 02/05/2019
Data de registro: 02/05/2019
Ementa:
em>AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Em vista da ampliação do
conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos
que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos
para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Não comprovado estado de necessidade,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre
a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta
destoante da realidade. 3. No que tange ao pedido de diferimento do recolhimento das
custas ao final da demanda, além de inexistente a alegada hipossuficiência, verifica-se que
o disposto no art. 91, do CPC dirige-se tão somente à Fazenda Pública, Ministério Público e
Defensoria Pública para fins do referido diferimento, não podendo ser aplicável à fundação
pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.
2239763-97.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2018
Data de publicação: 30/05/2018
Data de registro: 30/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - Indeferimento da Justiça
Gratuita Fundação municipal sob regime de direito privado Prestadora de serviços
educacionais Em que pese a declaração contábil afirme queda de faturamento, os demais
elementos colhidos dos autos apontam para a inexistência da alegada situação de
hipossuficiência econômico-financeira
Gratuidade da Justiça que foi acertadamente
indeferida Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
2116078-53.2017.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183341-34.2019.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 17.101
Ensino
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2017
Data de publicação: 28/07/2017
Data de registro: 28/07/2017
Ementa: Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços Educacionais. Execução de Título
Extrajudicial. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Fundação. Benefício indeferido. Entidade
filantrópica que recebe pagamento pelos serviços prestados. Decisão mantida. Recurso
improvido, com determinação.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora